Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços de internet. Cláusula de fidelização. Multa por rescisão antecipada. Proporcionalidade. Ausência de prova de benefício econômico relevante ao consumidor. Redução judicial. Possibilidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato no 1046232023 e para reduzir a cláusula penal ao percentual de 10% sobre o valor restante do contrato, ou seja, R$ 54,75. E julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré as quantias de: a) R$ 54,75, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil), a partir do vencimento (18.05.2024 – ID 232958161), e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a partir da apresentação do início do prazo para réplica; e b) R$ 65,93, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil), a partir do vencimento (15.06.2024 – ID 232958161), e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a partir da apresentação do início do prazo para réplica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73612350).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o cancelamento no 8o mês de serviço de internet decorreu de exclusivo interesse da recorrida, por fechamento da loja, prot. 1101034, sem qualquer prova de falha na prestação; a multa de fidelização é válida e exigível na forma proporcional prevista na cláusula 3.2 do contrato e autorizada pela Res. ANATEL 632/2014 (art. 58) — reforçada pela Res. 765/2023 —, por resguardar o equilíbrio econômico e a amortização de investimentos; aplicado o critério pro rata, a multa perfaz R$ 395,83, somando-se a fatura proporcional de maio/2024 (R$ 65,93), total de R$ 461,76; a redução judicial a 10% carece de base legal e contraria o art. 413 do CC, pois não há excessividade nem má prestação; e a jurisprudência do STJ (REsp 1.362.084/RJ) e das Turmas Recursais do TJDFT, inclusive precedente envolvendo a recorrente, reconhece a licitude da fidelização e da multa proporcional. Assim, pede o provimento do recurso para afastar a redução a 10% da cláusula penal e restabelecer a multa contratual proporcional de R$ 395,83, condenando-se ainda ao pagamento da fatura de R$ 65,93.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento das atividades da recorrida afasta a cobrança da multa de fidelização e se é cabível a redução judicial da penalidade prevista no contrato.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A controvérsia limita-se à legalidade da multa por rescisão antecipada e à possibilidade de sua redução.
8. É incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de internet, com prazo de fidelização e previsão expressa de multa em caso de rescisão antecipada (ID 73612329). A autora, contudo, solicitou o cancelamento do serviço antes do término do período mínimo de permanência, motivada pelo encerramento de suas atividades comerciais.
9. A cláusula destacada de fidelização em contrato de prestação de serviços é lícita quando associada à concessão de benefícios ao consumidor, sendo admitida a cobrança de multa pela rescisão antecipada, desde que proporcional ao tempo restante para o término do contrato e ao valor do benefício concedido. Essa regra é reforçada pelo art. 37, § 1o, da Resolução ANATEL no 765/2023, que manteve o critério da proporcionalidade em caso de rescisão antecipada do contrato.
10. A jurisprudência do STJ corrobora essa conclusão. No REsp no 1.362.084/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.12.2013, DJe 04.02.2014, o Tribunal reconheceu a validade da cláusula de fidelização em contratos de telecomunicações, desde que haja contrapartida econômica em favor do consumidor e a multa seja calculada proporcionalmente ao tempo remanescente de fidelidade, conforme preveem as normas da ANATEL e o art. 51 do CDC.
11. À luz do art. 51, IV e § 1o, III, do CDC, são nulas as cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor, ou que o coloquem em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e a equidade. O art. 6o, V, do mesmo diploma garante ao consumidor o direito à modificação de cláusulas contratuais desproporcionais, conferindo ao Judiciário o poder de revisar penalidades que ultrapassem o equilíbrio da relação. Assim, a redução da multa contratual em contratos de adesão constitui aplicação direta dos princípios protetivos do CDC, especialmente os da proporcionalidade e da função social do contrato.
12. O art. 413 do Código Civil, por sua vez, confere ao juiz a prerrogativa de reduzir equitativamente a cláusula penal quando o montante estipulado se mostrar manifestamente excessivo, ainda que não haja má prestação do serviço. A norma tem natureza de ordem pública e visa impedir o enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual.
13. No caso concreto, o valor integral da multa contratual (R$ 950,00) mostra-se desproporcional em relação ao valor do contrato. Embora o contrato preveja a existência de vantagens associadas ao período de permanência mínima, não se comprovou que o benefício econômico eventualmente concedido à consumidora tenha sido de tal monta que justifique a imposição de penalidade nesse patamar. Assim, a cobrança da penalidade carece de base fática idônea e afronta o equilíbrio contratual assegurado pelos arts. 4o, III, 6o, V, e 51, IV e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
14. Considerando que a rescisão ocorreu no oitavo mês de vigência e que restavam cinco meses para o término do prazo, a aplicação de multa no valor de 10% sobre o saldo de R$ 547,50 (R$ 109,50 x 5) se mostra adequada e proporcional, resultando em multa de R$ 54,75.
15. Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente o disposto nos arts. 57 da Resolução ANATEL no 632/2014 e 413 do Código Civil, reconhecendo a validade da cláusula de fidelização, mas reduzindo proporcionalmente a multa e determinando o pagamento das quantias efetivamente devidas, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio contratual.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC. Art. 413; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV e § 1o; Resolução ANATEL n. 632/22014, art. 57.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.